Tribunal: TJMT
Processo: 1005132-69.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005132-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDSON LUIS ROGERIO PERES - CPF: 729.906.781-15 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005132-69.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Edson Luis Rogério Peres

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de novembro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. IRREGULARIDADES COMPROVADAS. FATURAS EVENTUAIS DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a concessionária de energia elétrica ao realizar a fiscalização da unidade consumidora do autor adotou os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, inexiste falha na prestação do serviço.

2. No presente caso, verifico que foram realizadas 04 vistorias em datas diversas na UC do autor em que se constataram irregularidades, bem como todas as fiscalizações ocorreram na presença do autor, conforme se denota na assinatura acostada em todos os procedimentos juntados pela Energisa em sua defesa. Além do TOI juntado nos autos, também há fotografias das inspeções e histórico de OS, com todas as informações referente ao cliente 351946-9.

3.

Em que pese as alegações do Autor de que as cobranças referente a recuperação de consumo são abusivas e ilegais, observo que restou comprovado que houve irregularidades na UC do consumidor sendo legítimas as cobranças a título de recuperação de consumo.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
: “
Uma vez apurada a irregularidade/deficiência, deve ser identificado o período de sua duração para fins de calcular a devolução ou cobrança da diferença, nos termos do art. 132.

A prova apresentada em petição contestatória noticia o recebimento da “Carta ao Cliente” – ID Num. 86265688 - Pág. 1, não indica a ocorrência de ilegalidade, limitando-se a sugerir sua ocorrência. Do mesmo modo, quando da impugnação, nenhuma prova foi produzida.

Com efeito, a Reclamada demonstrou efetivamente a existência de irregularidade na unidade consumidora, por meio de inspeções realizadas no imóvel do demandante nas datas de 18/10/2021, 14/10/2020, 01/10/2019 e 04/11/2019, momento que se verificou, que logo após a inspeção ocorria consequentemente o aumento de consumo na unidade consumidora, consoante TOI- ID 86267212 -

86267211 -

86267210 ,bem como LAUDO FOTOGRÁFICO, ID

Num. 86267199 - Pág. 1, demonstrando que havia irregularidade na unidade consumidora, o que estava impedindo a medição da energia efetivamente consumida no imóvel. Assim, há prova que demonstre que a parte autora usufruiu da prestação de serviço – energia elétrica –, possuindo a empresa ré, nessas condições, o direito de emitir fatura de recuperação de receita com amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL.

5.
A sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022